Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-70.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023218-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Se a parte embargante não concorda com a interpretação jurídica dada, não são os embargos de declaração via hábil para a demonstração do seu inconformismo.” (STJ - EDcl no REsp 147.833/DF). 2. É incabível o levantamento de matéria inédita em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1023218-70.2019.8.11.0041 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação autuado sob o mesmo número) – CLASSE 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1023218-70.2019.8.11.0041, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Número Único 1023218-70.2019.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré/embargante ao pagamento de R$50.013,56, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora aos segurados
APP Impressão Digital LTDA, Daniel Dalmolin, João Luiz Signor, João Henrique Baldissera e Protege Sistema de Proteção
, em razão de danificação de equipamentos instalados nas unidades consumidoras seguradas por causa de descargas e oscilações da tensão na rede elétrica (cf. Id. nº 81875452).

O embargante argui a ocorrência de erro material e obscuridade no acórdão, consistente na invocação do REsp nº 1.321.739/SP, para subsumir ao caso as regras ditadas pelas normas consumeristas, isto porque “
uma eventual e hipotética relação jurídica entre dois dos segurados da embargada (APP Impressão Digital Ltda e Protege Sistema de Proteção) e a ENERGISA – relação originária – jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo
(...)
na medida em que utilizam a energia elétrica como um dos insumos que integra a sua cadeia produtiva
”, razão pela qual, pede o provimento dos aclaratórios, para que, sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para reformar o acórdão recorrido
(cf. Id. nº 82871958).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 83732978, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração interpostos, em verdade, não questiona qualquer vício dos art. 1.022 do CPC/15, mas sim traz à lume descabida e despropositada inovação recursal; os fundamentos apresentados não trazem consigo qualquer justificativa plausível para a modificação do acórdão combatido.

A matéria suscitada pela embargante se trata de novo fundamento defensivo, consistente na
arguição da descaracterização dos segurados APP Impressão Digital Ltda e Protege Sistema de Proteção como consumidores
, e daí fere sobre a aplicabilidade das normas consumeristas no processo em comento; no entanto, a tese não foi em nenhum momento abordada pelo recurso de apelação interposto pela embargante.

Trata-se de evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, com exceção das matérias de ordem pública, o que não é o caso; segundo porque esta Eg. Corte não tem qualquer obrigação processual de conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, muito menos rediscutir os parâmetros do v. acórdão em sede de Embargos de Declaração.

A lógica é simples: se não era obrigatório ao colegiado conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, inexiste omissão no acórdão, quanto mais, de eventual “
error in judicando
”, que sequer é admitido arguir em sede de embargos de declaração, e, por isso, o recurso não prospera.

Nesse sentido, aliás, é a lição do processualista José Carlos Barbosa Moreira:

“É evidentíssimo que não configura vício algum – muito ao contrário! – o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada. Assim, por exemplo, não têm como vingar embargos de declaração em que se alega a 'omissão' do acórdão no tocante a questões de mérito, se o tribunal não conheceu do recurso, por falta de requisitos de admissibilidade”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 550).

Eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender o embargante, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021